Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745645-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO LISBOA DE ALMEIDA EXECUTADO: LEILA MARIA BASTOS PERES DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc. Na petição acostada ao ID 49019690, as partes comunicam que firmaram acordo, requerendo sua homologação e, após a comprovação de pagamento do débito, a baixa do feito. A transação foi homologada, conforme decisão de ID 49193184, ocasião em que restou determinada a suspensão do feito, para que a parte executada cumprisse a avença. Por fim, ao ID 50159717, o exequente comunica o cumprimento integral da obrigação firmada pela devedora e pede, ao final, a extinção do feito. Assim, EXTINGO o presente cumprimento de sentença pelo pagamento, com apoio no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora